Tribunal: TJBA
Processo: 8009910-10.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009910-10.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LINDARAY CAVALCANTE DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória. PASEP. Sentença Anulada. Prescrição Reconhecida de Ofício sem Oportunidade de Manifestação das Partes. Ofensa ao Princípio do Contraditório e à Proibição de Decisão Surpresa. Ausência de Despacho Saneador. Cerceamento de Defesa Configurado. Retorno dos Autos à Origem. Recurso Conhecido e Provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Lindaray Cavalcante da Silva contra sentença que, nos autos de ação indenizatória contra o Banco do Brasil S/A, reconheceu de ofício a prescrição quanto ao período anterior ao decênio antecedente à propositura da ação e, para o período não prescrito, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante alegou ofensa ao princípio da vedação de decisão surpresa e pediu a anulação da sentença, sustentando ausência de contraditório quanto à prescrição e discordância sobre o termo inicial do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o reconhecimento de prescrição de ofício sem prévia manifestação das partes viola o princípio do contraditório e a proibição de decisões surpresa; e

(ii) verificar se a sentença deve ser anulada.

III. Razões de decidir

1. Verificou-se dos autos que, após a apresentação de defesa pela instituição bancária apelada ao ID 74675472 e a intimação da apelante para réplica, a demandada acostou aos diversos documentos de ID 74675481 a 74675479, dos quais a autora sequer foi intimada para manifestação.

2. Frise-se, nesse ponto, que, ao contrário do consignado na sentença combatida, a matéria sequer foi alegada em defesa pela demandada, não havendo que se falar em preclusão, tendo sido, em verdade, reconhecida de ofício pelo juízo primevo.

3. Insta salientar, ademais, que não se verifica nos autos o despacho saneador, não sendo, portanto, oportunizado às partes se manifestarem acerca de eventual produção de provas.

4. A sentença recorrida reconhece de ofício a prescrição, sem oportunizar às partes manifestação prévia, violando o art. 10 do CPC, que veda decisões surpresas e exige manifestação prévia das partes mesmo em matérias conhecíveis de ofício.

5. O art. 487, parágrafo único, do CPC reforça que prescrição e decadência somente podem ser reconhecidas após oportunização de contraditório, circunstância não observada no caso em exame.

6. A ausência de despacho saneador e de intimação para manifestação sobre provas configura cerceamento de defesa, em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

7. Precedentes jurisprudenciais corroboram a necessidade de intimação prévia em casos de reconhecimento de prescrição de ofício, sob pena de nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada. Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de prescrição de ofício sem prévia intimação das partes viola os princípios do contraditório e da proibição de decisões surpresa, previstos no art. 10 do CPC.

2. É obrigatória a intimação das partes antes do reconhecimento de prescrição, ainda que se trate de matéria conhecível de ofício, sob pena de nulidade da sentença.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 487, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível 50069834920218080048, Rel. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível; TJTO, Apelação Cível 5002042-90.2008.8.27.2729, Rel. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa; e STJ, AREsp 2314313, Rel. Benedito Gonçalves, Data de Publicação: 13/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8009910-10.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante,
LINDARAY CAVALCANTE DA SILVA
, e apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na esteira do voto condutor, para cassar a sentença fustigada, por ofensa ao princípio do contraditório e da proibição à prolação de decisões surpresas e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento do feito.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09